Tribunal: TJES
Processo: 0000767-69.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000767-69.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO RAMOS VILLELA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CONTEXTO DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DE REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA PENA MANTIDA.

1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes.

2. Restou comprovado, pela palavra dos policiais em juízo, que o adolescente estava em conluio com o apelante para a prática criminosa, tendo, inclusive, dispensado drogas,
restando configurada, portanto, a causa de aumento prevista no artigo
40,
inciso VI, da Lei
n.
11.343/2006.

3. É possível utilizar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2016, quando esses dados, não isoladamente sopesados, mas conjugados com outras circunstâncias do caso concreto, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Precedentes.

4. Em razão do quantum de pena mantido (6 anos e 27 dias de reclusão), não é possível a aplicação regime inicial de cumprimento de pena diverso do semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000767-69.2021.8.08.0045

APELANTE: LEONARDO RAMOS VILLELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
L
eonardo Ramos Villela
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
São Gabriel da Palha
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, condenando-o à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão e 607 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões de seu recurso, o apelante pleiteia a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
bem como,
a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006,
o
decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da mesma lei,
e a
alteração do regime
inicial
de cumprimento de pena.

Nenhuma das pretensões, contudo, merecem prosperar.

Segundo a exordial acusatória, no dia 18 de junho de 2021, no Bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha/ES, durante patrulhamento ostensivo realizado por militares, a guarnição avistou dois indivíduos em atitude suspeita, de modo que foram realizadas buscas pessoais que resultaram na apreensão de 03 carteiras de cigarros encontradas na cintura de Leonardo, contendo 9 pinos de cocaína, 3 pedras de crack, 11 buchas de maconha e R$ 30,00 em espécie. O outro indivíduo era o adolescente A. A. D. S.

Ainda que ausente insurgência específica quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de apreensão de folha 14 e laudo de exame químico de folha 87.

A autoria, por sua vez, restou indene de dúvidas, mormente pela
confissão
do apelante em juízo.

Passo, portanto, aos pontos específicos da
dosimetria da pena
.

Segundo sustenta o apelante, a exasperação da pena-base foi fundamentada de maneira inidônea.

Entendo, contudo, que

o magistrado de primeiro grau fundamentou
concretamente
a exasperação da pena-base.
Nesse sentido, é importante assinalar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ao considerar a
natureza
e
quantidade
de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, o magistrado fixou a pena-base 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa,
medida
idônea
adotada.

Frise-se que
foi apreendida quantidade considerável de droga diversificada (
9 pinos de cocaína, 3 pedras de crack, 11 buchas de maconha
)
,
circunstância que autoriza a exasperação da pena-base no patamar verificado. Nesse sentido:

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes. TJES, Classe: Apelação Criminal, 061190003063, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a presença da confissão espontânea, pelo que o magistrado fixou a pena intermediária em 5 anos, 2 meses de 15 dias de reclusão e 521 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, requereu o apelante o
decote da causa de aumento relativa a participação de adolescente.
A pretensão, como adiantado, não merece prosperar.

Leonardo sustenta que não restou comprovado, em juízo, o liame subjetivo do adolescente com o apelante para a prática do tráfico, que só foi ouvido na esfera policial.

Contudo,
os policiais, ouvidos
em juízo
,
afirmaram que
o adolescente estava em conluio com o apelante para a prática criminosa,
tendo, inclusive, dispensado drogas no momento da apreensão (termo de folha 97).

Soma-se isso às próprias declarações do adolescente na esfera policial, que
afirmou que estava traficando na esquina com Leonardo.

Há a incidência, sim, da mencionada causa de aumento.

Ainda na terceira fase, requer o apelante o reconhecimento do
tráfico privilegiado.
Sem razão.

O próprio apelante afirmou, em seu interrogatório judicial, que
estava traficando
para sustentar o seu vício e
pegava 15 unidades, que 5 eram suas e as outras vendia para o traficante
.

Assim, a
diversidade
e a
quantidade de droga encontrada
(
9 pinos de cocaína, 3 pedras de crack, 11 buchas de maconha
)
,
em conjunto com
a circunstância narrada pelo próprio réu, demonstra que ele
não era traficante eventual
, estando evidenciada a dedicação às atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Sobre o tema:

O acórdão recorrido está conforme o entendimento exarado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, quando fixou-se a possibilidade de registro supletivo da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando esses dados, não isoladamente sopesados, mas conjugados com outras circunstâncias do caso concreto, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 732.568/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Dessa forma, mantêm-se a pena definitiva fixada ao apelante, qual seja,
6 anos e 27 dias de reclusão e 607 dias-multa.

Em razão do
quantum
de pena mantido,
não é possível a aplicação regime inicial de cumprimento de pena diverso do semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.